Tribunal: TJDFT
Processo: 0002414-49.2012.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LAUDO PERICIAL. ESPECIFICAÇÃO DA ÁREA. POSSE AD USUCAPIONEM. DÚVIDA. DISPENSADA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a autora pretende que seu pedido de usucapião seja julgado procedente.
2. A usucapião consiste em modo originário de aquisição do domínio, o que demanda a implementação de dois elementos básicos: a) a posse e b) o tempo. 2.1. A posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida com a intenção de dono pelo respectivo prazo. Assim, a posse não pode ter intervalos, vícios, defeitos e questionamentos. 2.2. Outro elemento básico é o tempo, pois para que revele a constituição da situação jurídica de titularidade sobre o bem, a posse deve durar pelo prazo estipulado na norma de regência. Logo, para qualquer modalidade da usucapião, é necessário a continuatio possessionis, ou seja, o exercício ininterrupto da posse, por todo o lapso de tempo exigido.
3. A prova técnica realizada no imóvel permite a delimitação da área objeto da ação de usucapião. No entanto, o referido meio de prova, em caráter isolado, não possibilita ordinariamente a comprovação do exercício da posse pelo tempo suficiente para garar a usucapião.
4. Diante da constatação de que o Juízo singular dispensou a realização da prova testemunhal e a colheita do depoimento das partes, tendo julgado procedente o pedido de usucapião sem dirimir as dívidas que ainda subsistem nos autos a respeito do preenchimento dos respectivos requisitos objetivos, fica evidenciado o error in procecedendo, sendo necessário, nesse caso, a desconstituição da sentença e a remessa dos autos à origem, para que a prova oral sejam regularmente produzida pelas partes.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.